Tribunal: STF
Processo: RE 95500
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-05
Data de publicação: 1982-02-05

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, A CONSIDERAÇÃO DE
QUE O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PODE SUBSTITUIR EMBARGOS A EXECUÇÃO,
BEM ASSIM POR OCORRER DECADENCIA, SE AFASTADA A INIDONEIDADE DO
"WRIT". OUTROSSIM, NÃO SE DEBATEU NA ESPÉCIE TEMA DE NATUREZA
CONSTITUCIONAL. POR FIM, NÃO HÁ O ALEGADO DISSENSO DE JULGADOS
(SÚMULA 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.